Tribunal: TJPA
Processo: 0844979-85.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844979-85.2021.8.14.0301

APELANTE: SILVIA HELENA RODRIGUES FARIAS

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. ABONO DE PERMANÊNCIA. SERVIDORA EFETIVA. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRESCINDÍVEL. RETROATIVIDADE LIMITADA PELA PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança de valores retroativos, reconhecendo o direito de servidora pública estadual ao abono de permanência desde a data em que preenchidos os requisitos legais para aposentadoria voluntária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a autora, servidora da rede pública estadual, possui vínculo efetivo que a habilite ao recebimento do abono de permanência;

(ii) o afastamento das funções impede a caracterização da permanência em atividade;

(iii) o abono de permanência depende de requerimento administrativo expresso;

(iv) os efeitos financeiros retroagem à data de cumprimento dos requisitos legais, respeitada a prescrição quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovada a natureza efetiva do vínculo da autora com a Administração Pública, exercendo o cargo de professora desde 1985.

4. Preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária especial em 2017, conforme previsto na Constituição Federal e na legislação estadual.

5. Afastamento funcional não descaracteriza a condição de servidora ativa, conforme art. 112, §4º, do Regime Jurídico Único do Estado do Pará.

6. Tema 888/STF: abono de permanência é devido a partir do preenchimento dos requisitos, independentemente de requerimento administrativo, respeitada a prescrição quinquenal.

7. Ausência de elementos que justifiquem a reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. É devido o abono de permanência ao servidor público efetivo que opte por permanecer em atividade após preencher os requisitos para aposentadoria voluntária, ainda que não tenha formalizado requerimento administrativo, desde que comprovado o vínculo e respeitada a prescrição quinquenal.

2. O afastamento funcional para fins de aposentadoria não descaracteriza a permanência em atividade enquanto vigente o vínculo jurídico e remuneratório.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §19; EC nº 113/2021; LC Estadual nº 39/2002, arts. 22-A e 23; Lei nº 8.112/90 (RJU/PA), art. 112, §4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 954.408 RG, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 22/04/2016 (Tema 888/STF).

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO E

NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda de Belém que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer cumulada com pedido de pagamento retroativo de abono de permanência movida por Silvia Helena Rodrigues Farias, nos seguintes termos (ID 18058078):

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para condenar o ESTADO DO PARÁ a pagar o Abono de Permanência à Autora, bem como, os valores retroativos desde a data em que preencheu os requisitos legais para a concessão da aposentadoria voluntária. O valor total atualizado da condenação até a data do efetivo pagamento, respeitada a prescrição quinquenal, será apurado em liquidação e aplicando-se juros de mora a partir da citação, e correção monetária desde a data em que os valores deveriam ter sido pagos. Para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá a incidência, sobre a soma devida, uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente para fins de correção monetária e compensação da mora, conforme os termos da Emenda Constitucional nº. 113/21, devendo ser apurados e compensados eventuais valores já pagos. Sem condenação em custas e despesas processuais pelo requerido, uma vez que há isenção legal em favor da Fazenda Pública. CONDENO o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência, cuja definição do percentual sobre o valor da condenação será fixada na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II do CPC. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e remetam-se os autos ao juízo ad quem, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se, cumpra-se. Belém, data registrada no Sistema.”

Em suas razões recursais, o Estado do Pará afirma que o abono de permanência é destinado exclusivamente a servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo, condição que não se aplica à parte autora, cuja admissão se deu em caráter temporário.

Pontua que a recorrida se encontra afastada do cargo desde agosto de 2016, aguardando aposentadoria, não estando em efetivo exercício, o que inviabilizaria o benefício.

Alega que não houve requerimento administrativo válido em momento oportuno, sendo que o pedido só foi protocolado em 27/04/2021.

Por fim, defende que, se mantida a condenação, os efeitos financeiros devem se limitar à data do requerimento formal do benefício.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 18058085).

O Ministério Público 2º Grau se absteve de intervir nos autos por ausência de interesse público (ID 18051770).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Ademais,
ressalto não ser caso de Remessa Necessária, já que o valor da condenação não excederá 500 (quinhentos) salários-mínimos, consoante o art. 496, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC) e a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
.

A matéria devolvida a esta instância cinge-se à pretensão da autora ao recebimento do abono de permanência, com efeitos financeiros retroativos à data em que preenchidos os requisitos para a aposentadoria voluntária.

A controvérsia reside essencialmente na alegação do ente estadual de que a autora não faria jus ao abono, por não ser detentora de cargo efetivo e por se encontrar afastada do serviço ativo, o que afastaria o requisito da permanência em atividade.

Todavia, razão não assiste ao recorrente.

Inicialmente, consoante se depreende dos autos, a Sra. Silvia Helena Rodrigues Farias ingressou no serviço público estadual em março de 1985, exercendo a função de Professora Classe II na rede pública vinculada à SEDUC, tendo permanecido em exercício até julho de 2021, conforme consta na própria sentença e nas contrarrazões.

A tese do apelante de que a servidora não seria efetiva não se sustenta. Como bem destacado no parecer do Ministério Público, há nos autos comprovação do vínculo efetivo da apelada com a Administração Pública, o que a enquadra nas exigências do art. 40, §19, da Constituição Federal, que assim dispõe:

“§ 19. Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória.”

Além da Constituição Federal, o mesmo direito encontra respaldo nos arts. 22-A e 23 da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, com a redação dada pelas Leis Complementares nº 49/2005 e 51/2006.

A autora implementou os requisitos para aposentadoria voluntária desde outubro de 2017, conforme critérios especiais aplicáveis ao magistério feminino (art. 23, caput e parágrafo único, da LC nº 39/2002), com mais de 25 anos de contribuição e mais de 50 anos de idade.

Ainda que afastada desde 2021 para fins de aposentadoria, tal condição não descaracteriza sua condição de servidora em atividade no período em que já preenchia os requisitos legais.

O próprio art. 112, §4º, do Regime Jurídico Único do Estado do Pará assegura que o servidor pode permanecer afastado do trabalho a partir do 91º dia do requerimento de aposentadoria, sem prejuízo de sua remuneração, não havendo falar, portanto, em vacância ou rompimento do vínculo jurídico.

Aliás, a jurisprudência do STF, no Tema 888, reconhece que o abono de permanência é devido a partir da data em que o servidor preenche os requisitos para a aposentadoria voluntária, sendo prescindível a formulação de requerimento administrativo, desde que preenchidas as condições legais:

"É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial."

(ARE 954.408 RG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 22/04/2016)

Portanto, está correta a sentença de origem ao reconhecer o direito da autora ao abono de permanência, com efeitos retroativos limitados pela prescrição quinquenal, conforme bem delimitado na r. decisão de 1º grau e reafirmado no parecer ministerial.

Não se constata, nos autos, qualquer elemento fático ou jurídico apto a infirmar as conclusões firmadas na origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO

E

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Em razão do integral desprovimento do recurso,
majoro
os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) das verbas sucumbenciais a serem fixadas na fase de liquidação, seguindo a jurisprudência predominante do STJ de que “a sentença ilíquida não obsta à estipulação de um percentual a título de majoração de honorários recursais, com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015” (AgInt no REsp n. 1.900.143/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022).

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
“Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário ou reconhece devido valores remuneratórios a servidores públicos é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários mínimos, razão pela qual está dispensada da Remessa Necessária”.

(EDcl no REsp n. 1.891.064/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/12/2020, DJe de 18/12/2020)

Belém, 20/02/2026